Tribunal: TJDFT
Processo: 0736540-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Há omissão no acórdão que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais em decorrência do parcial provimento do recurso de apelação, não determina a suspensão de sua exigibilidade, se o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Conforme exegese do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade fica suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executadas diante da demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.